Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Salário. Impenhorabilidade. Relativização. Necessidade de demonstração da situação do devedor. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.O caso versa sobre a relativização da impenhorabilidade de salários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a penhora de salário da parte devedora em virtude da ausência de bens; e (ii) saber se foram apresentados elementos suficientes para a análise do impacto da penhora na subsistência da devedora e de seus familiares.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça impôs que a penhora salarial só é admitida mediante a comprovação de que não existem outros bens do devedor e que o valor da penhora preserve a sua subsistência e a de seus familiares. 4. No caso em questão, não foi comprovada a excepcionalidade na forma acima exposta nem a análise do impacto financeiro que a constrição irá causar na subsistência digna da parte devedora e de sua família, o que impõe o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.